Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-50.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REGIME DE PENA. ABRANDAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.
2. Inviável a desclassificação do tipo penal de roubo para furto, quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que o réu subtraiu coisa móvel alheia mediante violência física e grave ameaça.
3. Sendo o réu primário, com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a reprimenda final superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, é cabível o regime inicial semiaberto.
4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Negou-se provimento ao recurso do segundo.